Tribunal: TJBA
Processo: 8006244-93.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006244-93.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, LUAN FELIPE PEREIRA PACHECO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PURGAÇÃO DA MORA PELO APELADO. INOPONIBILIDADE EXCEÇÃO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. CONDUTA ILÍCITA DA APELANTE. MÁ-FÉ E ABUSO DE DIREITO CONFIGURADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela embargada contra sentença proferida em Embargos de Terceiro ajuizados por André Luis Pereira Pacheco, visando à restituição de veículo automotor vendido pela Embargada após quitação da dívida pelo Embargante. O juízo de origem acolheu os embargos e condenou a Embargada ao pagamento de indenização, no valor de R$63.824,99, diante da impossibilidade de restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intempestividade na interposição do recurso de apelação; (ii) analisar se a venda do veículo a terceiro foi legítima; iii) se o valor da condenação em em perdas e danos diante da alienação do veículo foi justo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Na hipótese de duplicidade de intimação por meio eletrônico, privilegia-se a ocorrida pelo portal eletrônico.

3.2. O recorrido comprovou a quitação do débito referente ao veículo, mediante depósito judicial de R$23.802,99, em 09/06/2023, fato que viabilizou à Apelante a retomada da posse do bem.

3.3. A Apelante, para recuperar o veículo, utilizou-se de comprovante de pagamento emitido efetuado pelo recorrido e, posteriormente, alienou o bem a terceiro, frustrando dolosamente a restituição do bem ao apelado.

3.4. Inaplicável a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, pois o recorrido já havia purgado a mora e cumprido suas obrigações contratuais antes da venda do bem a terceiro.

3.5. A conduta da Apelante caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC, visto que se apropriou indevidamente de bem que sabia não mais lhe pertencer, vendendo a terceiro de boa fé, ensejando sua responsabilização por perdas e danos.

3.6. A restituição fixada em R$63.824,99 reflete com exatidão os valores comprovadamente despendidos pelo recorrido, corrigidos monetariamente, sem demonstração de prejuízo por parte da Apelante, observando-se os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) Prevalece a intimação por portal eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, para fins de contagem de prazo recursal, quando houver duplicidade com o Diário da Justiça.

ii) Comprovada a quitação da obrigação contratual pelo embargante e a posterior venda dolosa do bem pela antiga proprietária, é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

iii) A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o devedor já tiver adimplido sua obrigação principal.

iv) A conduta de alienar bem quitado pelo comprador a terceiro, para admiplir supostas despesas com a busca e apreensão, configura abuso de direito e má-fé, ensejando indenização pelo valor despendido comprovadamente.

v) A indenização deve corresponder ao valor efetivamente pago pelo embargante, devidamente corrigido, ante a impossibilidade de restituição específica do bem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC/2015, arts. 270, 272 e 499; CC, arts. 421, 422, 476 e 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, REsp nº 981.750/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2010; TJ-MG, AC nº 1.0180.18.002069-5/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 01.09.2021; TJ-RS, Ap. Cív. nº 5000507-50.2020.8.21.0118, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006244-93.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante LUCIENE DOS SANTOS LIMA e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELO
, nos termos do voto do relator.

SALVADOR, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA